Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735559-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE ROBERTO RODRIGUES MASCARENHAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que restou lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por JOSÉ ROBERTO RODRIGUES MASCARENHAS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de ‘declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%’, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios (ID45176382 – pág. 1). No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, ‘ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)’. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à quantificação dos valores devidos, a demandada, abstendo-se de opor resistência, coligiu aos autos os documentos de ID 103765128, cuja suficiência não veio a ser questionada pelo demandante (ID 106002100). É o que basta relatar. Decido. De início, pontuo que a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória. Nesse contexto, ratifica-se a adequação do procedimento de arbitramento, para o fim de definir a obrigação constituída em sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Assentadas tais balizas, passo a deliberar sobre a liquidação da obrigação. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor do crédito que, segundo se sustenta, teria sido constituído em favor da parte postulante, por força do julgamento da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá o quantum ser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário para tanto, cuja realização ora determino, nos termos do artigo 510 do CPC. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, a quantificação das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), diante de prova de que o mutuário efetivamente veio a pagar com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, Contador (CRC/DF 19.030/O-3), profissional com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas”. O agravante sustenta que há litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., razão pela qual deve ser deferido o chamamento ao processo dos dois primeiros entes referidos, nos termos do art. 130, inciso II, do CPC, para que integrem o polo passivo do feito. Sustenta que o processo coletivo tramitou na Justiça Federal, em virtude da presença da União Federal e do Bacen no polo passivo e lá deve ser feita a liquidação e o cumprimento da sentença, porque a sua competência é absoluta. Aduz que o acórdão objeto do pedido de liquidação é inexequível, em virtude da interposição de embargos de divergência contra o acórdão que deu provimento ao Recurso Especial no 1.319.232/DF, que foi recebido com efeito suspensivo e ainda se encontra pendente de julgamento. Sustenta que há excesso nas contas da liquidação. Alega que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90. Argumenta que tem o direito de ver seus créditos corrigidos por esse mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%). Assevera que “não é lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice”. Registra que os juros de mora devem ser contados da data da citação na liquidação/cumprimento provisório de sentença ou, caso assim não se entenda, que sejam calculados a partir da citação na ação civil pública originária. Defende que, em virtude de o processo inaugurado pela Ação Civil Pública ter tramitado perante a Justiça Federal, deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Por meio do despacho de ID n.o 30523201, este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso, em virtude de se vislumbrar aparente supressão de instância, em relação a algumas postulações, e aparente preclusão, em relação ao restante dos pedidos. O agravante manifestou-se por meio da petição de ID n.o 30781436, asseverando que o ato judicial impugnado, ao determinar a realização de perícia, fixou parâmetros a ser observados na conta de liquidação, e a impugnação desses parâmetros é necessária para evitar preclusão futura. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo em sua extensão horizontal (tantum devolutum quantum apelatum), mas não o possui em sua extensão vertical (devolução das matérias debatidas referentes ao capítulo impugnado, ainda que não decididas), que é privativo do recurso de apelação (art. 1.013, § 1o, do CPC). Em outras palavras, os limites do agravo de instrumento se encontram circunscritos ao conteúdo da decisão agravada, não podendo ser abrangidas questões não debatidas em seu bojo, ainda que tenha havido alegação das partes a respeito. A incompetência absoluta do juízo a quo, a inexequibilidade do acórdão, o alegado excesso de exceção, a prescrição dos juros remuneratórios, a aplicação do mesmo índice utilizado para a poupança como forma de corrigir o crédito consubstanciado nas cédulas de crédito rural emitidas pelo agravante, o termo inicial dos juros de mora e a aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal são temas que não foram debatidos na instância de origem, tampouco na decisão ora agravada. Dessa sua forma, o seu conhecimento no presente momento implicaria supressão de instância. Ressalte-se que diversamente do alegado pelo agravante na petição em que apresentou justificativas para o conhecimento do recurso, não foram fixados parâmetros para os cálculos da liquidação, apenas asseverou-se que, como é óbvio, as contas devem observar aquilo que foi decidido no título judicial exequendo. Futuramente, caso não concorde com os cálculos a ser realizados pelo perito judicial, poderá o ora agravante vir a impugná-los, apresentando eventuais pontos de discordância. Se isso ocorrer, o juízo singular será instado a decidir sobre tais questionamentos, fazendo surgir interesse para a interposição de agravo de instrumento, caso subsista algum ponto de discordância. Todavia, tal discussão, que ainda não ocorreu, não pode ser antecipada para o presente momento. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2021 18:07:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator